Tribunal: TJDFT
Processo: 0716326-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716326-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: SONIA SOLANGE BALDEZ SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1o Vara Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 48 horas, custeie o tratamento descrito como terapia nutricional parenteral periférica manipulada, em regime ambulatorial pelo período de 90 dias, na unidade Hospital Dia, HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. A agravante apresentou agravo de instrumento alegando, em síntese, que não há o dever de prestar o serviço solicitado. Caso assim não se entenda, pretende que seja adotada a rede credenciada. Para tanto, indicou a Unidade Própria do Plano de Saúde (Medsênior – Asa Sul) para que o tratamento seja realizado, tendo indicado o nutrólogo para acompanhar o caso da agravante, DR. Marcelo Oliveira Mayrink, CRM 26894, conforme documento de ID 59787501. Desse modo, intime-se a agravada para esclarecer os motivos pelos quais não aceita o tratamento a ser realizado na Unidade Própria do plano de saúde. Prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos de origem, verifico que o Ministério Público está atuando no feito, tendo apresentado diversas manifestações, conforme ID 192122098, ID 194062696 e ID 197249861. Desse modo, após a manifestação da agravada, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora